Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORAÇÃO ANTE NÃO CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 1.1. Nenhum vício a que se refere o art. 1.022, CPC pode ser reconhecido, bem apreciada e definida a questão posta em apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao recurso, mantida a sentença recorrida pela qual indeferida a inicial e não fixados honorários advocatícios na origem.
2. "1. A majoração de honorários advocatícios na fase recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, exige condenação anterior à verba sucumbencial. 2. A ausência de condenação originária impede a fixação de honorários recursais." (Acórdão 2062504, 0740281-79.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.)
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.